Tribunal: TJMT
Processo: 1027216-38.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027216-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIMEIRE RODRIGUES SILVA (AGRAVADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA – PERIGO DE DANO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para fins de tutela provisória requerida para suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, se a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitem dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada.

Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cancelamento de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Edimeire Rodrigues Silva
deferiu

o pedido de tutela de urgência, determinando ao banco que se abstenha de continuar efetuando os descontos referentes ao valor consignado na conta bancária da autora a título de empréstimo pessoal, ora questionado, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, condicionando, todavia, o cumprimento desta decisão à comprovação do depósito judicial da quantia de R$27.463,50 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela.

Defende, ainda, a desproporcionalidade da multa cominatória aplicada ao Agravante, uma vez que o valor a ser aplicado supera o valor do débito referente ao contrato da autora, caracterizando enriquecimento ilícito.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para que seja revogada a decisão liminar e as
astreintes
fixadas, ou, alternativamente, seja determinada a diminuição da multa aplicada para o patamar do valor da condenação, sob pena de incorrer enriquecimento ilícito da parte exeqüente.

A liminar recursal foi indeferida no id. 73107991.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Da análise da exordial, nos autos da primeira instância, constata-se que a Autora\Agravada afirma ser cliente do banco Agravante, e que ao consultar seu extrato bancário constatou a consignação de um crédito no valor de R$47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais), bem como o pagamento de um boleto no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Afirma que em 04.09.2020 ainda constatou um desconto no valor de R$1.836,50 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

Argumenta que não contraiu o mencionado empréstimo e desconhece a origem do boleto que foi pago, tendo, por isso, questionado tais movimentos bancários perante a instituição financeira, mas o procedimento administrativo foi julgado improcedente, o que o motivou a registrar o incluso boletim de ocorrência policial.

Diz que do depósito efetivado de R$47.300,00 foi pago o boleto de R$18.000,00 e descontado o valor de R$1.836,50, remanescendo, assim, o valor de R$27.463,50 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

Pois bem.

A matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º (...)

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela instituição Agravante, inexiste qualquer documento, sequer o contrato do empréstimo que afirma ter ocorrido, demonstrando a plausibilidade do direito da Agravada.

Também não se pode perder de vista que, na exordial, a parte Agravada afirma que sequer conhece a natureza dos descontos, o que reforça a sua tese quanto a não contratação do empréstimo.

Por outro lado, no tocante ao perigo da demora, importa notar que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Some-se a isso o fato de que não há risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, uma vez que a parte autora consignará em juízo a quantia de R$27.463,50 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), que corresponde ao saldo do valor total consignado, já descontados os R$18.000,00 (dezoito mil reais) pagos pelo boleto já mencionado, bem como da parcela do empréstimo de R$1.836,50 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

Ressalte-se, ainda, que se ficar caracterizado no curso do processo que a parte autora adulterou a verdade dos fatos para obter a tutela provisória, poderá incidir nas sanções de litigância de má-fé.

Por fim, constata-se que, no caso, é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial - consistente em obrigação de fazer imposta ao agravado - justamente para dar efetividade à referida determinação, nos termos do que estabelece o art. 536, §1º, do CPC.

A propósito, sobre o objetivo das astreintes, ensina Nelson Nery Júnior:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p.588).

Da lição supracitada, extrai-se que a multa se configura como medida coercitiva para cumprimento de obrigação específica, razão pela qual deve ser fixada em patamar suficiente para que atinja seu objetivo.

Todavia, cumpre salientar que, apesar de a fixação de astreintes ter por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, o valor desta não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito.

No mais, nem se diga que o prazo é exíguo, na medida em que este, além de ser contado apenas em dia útil, para um conglomerado financeiro de alcance mundial, a suspensão de desconto em uma aposentadoria, não se mostra de difícil cumprimento e execução.

Sobre o valor das
astreintes
, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O estatuto da execução específica renuncia a impor uma precisa equação matemática ou critérios rígidos destinados a dimensionar o valor das multas periódicas, limitando-se a estabelecer que elas devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação (CPC, art. 461 § 4º do CPC), mas a doutrina e os tribunais já têm idéias razoavelmente estabelecidas a respeito, a partir desse binômio suficiência-compatibilidade ditado em lei.

Desde o início da vigência do CPC, onde já havia a cominação de multas em seus arts. 644 e 645, adotou-se a orientação, vinda do país berço das astreintes, de que estas não precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. [...]

Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é à toa ou por acaso que o § 6º do art. 461 do CPC autoriza o juiz a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele reconhecer que ela fora superdimensionada." (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2004.)

Sob essas diretrizes e analisando o caso concreto, entendo que deve ser mantida a multa arbitrada, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a 60 (sessenta) dias, quantia esta que se afigura proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina, além de não provocar o enriquecimento sem causa da parte agravante.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021